Tribunal: TJMT
Processo: 1040868-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040868-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 702.395.501-10 (AGRAVANTE), ROQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 592.904.201-20 (AGRAVADO), ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 653.201.072-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOERCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 007.550.701-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA LIBERATO DA SILVA - CPF: 351.000.602-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
BENEFÍCIO REVOGADO
– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA
–
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido, no curso de cumprimento de sentença, sob fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou, de forma idônea, a incapacidade financeira necessária para o restabelecimento da gratuidade de justiça.

III. Razões de Decidir

3. A concessão da gratuidade exige demonstração concreta de insuficiência de recursos, não bastando alegações genéricas ou mera declaração unilateral.

4. Documentos juntados revelam renda mensal de R$ 9.330,00 decorrente do exercício da profissão de médico veterinário, além de patrimônio declarado no valor de R$ 296.446,05, evidenciando capacidade contributiva.

5
. Patrocínio por escritório particular reforça a inexistência de vulnerabilidade econômica.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A revogação da gratuidade de justiça mantém-se quando os elementos dos autos demonstram capacidade financeira do requerente, não comprovada a alegada hipossuficiência
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA JUNIOR
, contra decisão proferida
no Cumprimento de sentença da
Execução de Título Judicial n. 1027107-73.2024.8.11.0003
, que lhe move
ASTROLINO
ANTUNES DE SOUZA JUNIOR,
e que
revogou tacitamente o benefício
da gratuidade

de gratuidade de justiça
concedido
ao ora agravante
em fase de conhecimento.

Em síntese, aduz que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
seu próprio sustento e o de sua família.

A
firma
que não se constata qualquer alteração na situação econômica do
ora
agravante, especialmente quanto ao fundamento de aquisição de imóveis, pois os bens indicados pelo agravado já eram de sua propriedade desde a data do deferimento do benefício ora revogado.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para julgar procedente a impugnação ofertada, reconhecendo-se a inexigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em seu favor.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
329971896
que determinou à parte que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

Em atenção à determinação supra,
o
agravante manifestou-se

no
ID.
332476895
,
juntando
documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira.

Ausente contraminuta recursal
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pel
o
agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que
a parte agravante
não demonstr
ou
, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao

revés,
da análise da
CTPS acostada
aos autos
, extrai-se que o ora agravante exerce a profissão de Médico Veterinário, auferindo o valor mensal de R$
9.330,00 (nove mil, trezentos e trinta reais) por mês
, conforme ID. (332486364).

Em mesmo sentido,
infere-se da Declaração de IRPF referente ao exercício de 2025 que o ora agravante possui R$ 296.446,05 (duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinco centavos) em bens móveis, imóveis e valores em pecúnia, conforme se verifica do ID 332486355.

Outrossim, não obstante as alegações do ora agravante de que a revogação do benefício da gratuidade de justiça teria se baseado na existência de imóveis dos quais já era possuidor, extrai-se dos autos que o recorrente não apresentou qualquer documentação apta a comprovar tal afirmação.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escrit
ório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Assim
, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante
,
que afasta a alegada condição de hipossuficiência.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica d
a
recorrente, é de se
manter a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025